Tribunal: STF
Processo: HC 181520
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jefferson Diego Alves de Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Especial 1.829.502/PR. 
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo crime de pesca proibida (art. 34, caput , da Lei 9.605/1998). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo. 
    A Defesa, então, manejou recurso especial, que, admitido na origem, foi provido parcialmente por decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, “tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da condenação”. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração manejados pela Defesa. 
    No presente writ, a Impetrante, em síntese, argumenta a atipicidade material do delito dada a irrelevância da conduta imputada ao paciente. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante da mínima ofensividade da conduta. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. 
    Indeferi a liminar, em 27.02.2020.
    O Ministério Público federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. LOCAL PROIBIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
    I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no Resp n. 1.558.312/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 22/02/2016). 
    II - In casu , contudo, é significativo o desvalor da conduta, a impossibilitar o reconhecimento da atipicidade material da ação ou sua irrelevância penal, ante o fato de o agravante ter sido surpreendido com elevada quantidade de pescado (11 peixes da espécie Armado, conforme fl. 442). 
    III - Esta Corte Superior já decidiu que deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerente às presentes e futura gerações (princípio da equidade intergeracional) (AgRg no REsp n. 1.558.576/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/3/2016). 
    IV - Lado outro, mesmo que possível a aplicação do benefício, a reforma do juízo formulado pela eg. Corte de origem, no sentido da tipicidade da conduta, a partir da análise dos dados apresentados pelo agravante no regimental (fl. 591), demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). 
    Agravo regimental não provido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Além disso, firme o entendimento desta Corte, forte no magistério jurisprudencial de seu eminente decano, Ministro Celso de Mello, no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004). 
    Já no julgamento do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’ . 
    Ao analisar o vetor relativo ao grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, o Superior Tribunal de Justiça valorou as circunstâncias em que praticada a conduta, nos seguintes termos: 
    (...)No que concerne ao pleito referente à atipicidade da conduta, tenho que o eg. Tribunal a quo agiu corretamente ao não aplicar o princípio da insignificância à hipótese dos autos. Como ressaltei no decisum objurgado, é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que cuida-se de delito praticado contra o meio ambiente, bem jurídico fundamental de extração constitucional (princípio da equidade intergeracional) e que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. 
    (…). 
    Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que, na espécie, com bem destacou o acórdão recorrido, é significativo o desvalor da conduta, a impossibilitar o reconhecimento da atipicidade material da ação ou a sua irrelevância penal, ante o fato de o agravante ter sido surpreendido com elevada quantidade de pescado (11 peixeis da espécia Armado, conforme fl. 442). 
    (…). 
    Do contexto transcrito, infere-se que é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o insurgente praticou pesca em área situada a Itaipu Binacional, área de conservação ambiental onde se desenvolve diversos programas de proteção ao meio ambiente naquela região, os quais poderiam ter o sucesso colocado em risco por práticas como a que ora motiva a presente ação penal, razão pela qual a conduta perpetrada não pode ser considerada irrelevante. 
    Aliás, na esteira do acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ‘[d]iante do exposto, considerando que a conduta fora praticada em área de conservação ambiental (e que, portanto, goza de especial proteção), com reflexos negativos para espécies ameaçadas de extinção, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta’. 
    Não há teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Para concluir em sentido diverso, imprescindível seria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    De todo modo, em caso análogo ao dos autos, esta Suprema Corte, no julgamento do RHC 125.566/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 26.10.2016, DJe 28.11.2016, além de consignar que o crime ambiental tipificado no art. 34 da Lei 9.605/1998 decorre do mandamento constitucional do art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, afastou a tese defensiva de insignificância em acórdão assim ementado: 
    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 
    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: [a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98. 
    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 12/8/14). 
    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano. 
    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 
    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático. 
    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 
    Portanto, estando o ato dito coator em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal a respeito dos vetores basilares de aplicação do princípio da insignificância, não há margem para a concessão da ordem de habeas corpus . 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora